Tribunal: STF
Processo: ARE 1503681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARGOS DE PROFESSOR EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E CARGO DE TÉCNICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PERMITIDA PELO ART. 37, XVI DA CF. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIAS PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. A parte autora foi admitida como professor da Fundação Universidade de Brasília em 1962, tendo sido demitido em 1965. Em 1980 ingressou no quadro do Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IPHAN) no cargo de Técnico, e após implementar os requisitos necessários, se aposentou em 1991. Em 1994 foi declarado beneficiado pela anistia e reintegrado ao cargo docente da UnB por meio do Ato da Reitoria n. 511/94, tendo sido aposentado no mesmo ato por já ter implementado todos os requisitos necessários. Ocorre, porém, que recebeu a Carta n. 662/SRH-FUB de 14/11/2005 em que foi instado a optar pela aposentadoria mais vantajosa, sob o argumento de que são proventos inacumuláveis. A sentença concedeu a segurança para declarar a legalidade da aposentadoria do impetrante junta à Universidade de Brasília por entender que teria decaído o direito da Administração de revisar o ato, tendo como marco inicial da contagem do prazo a edição da Lei 9.784/99. O recurso da parte ré pretende afastar o reconhecimento da decadência. 



    2. No que concerne à decadência, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir seus atos quando eivados de inconstitucionalidade sem sujeição a prazo decadencial, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido (RE 1281817 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020). Neste sentido, o artigo 37, inciso XVI, alíneas 'a', 'b', e 'c', da CF/88, traz um rol taxativo de possibilidades de cumulação de cargos públicos. Logo, a questão tratada é constitucional, não havendo o que se falar de decadência para a revisão do ato. Precedentes do STJ. Tendo em vista que a discussão gravita em torno do exame da licitude da cumulação de duas aposentadorias pelo impetrante, uma no cargo de Professor de Magistério Superior em regime de dedicação exclusiva (UnB) e outro no cargo de Técnico IV no (IPHAN), matéria de cunho constitucional, não há que se falar em decadência do direito de revisão da Administração. 



    3. A causa está madura para julgamento, na forma do art. 515, §3º do CPC/73. 



    4. A regra é a impossibilidade de cumulação de cargos públicos. Extrai-se, no entanto, do artigo 37, inciso XVI da CF/1988, a possibilidade excepcional de cumulação quando houver compatibilidade de horários de dois cargos de professor e a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde. Tanto o art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal, como o art. 118, § 2°, da Lei n. 8.112/1990, condicionam a acumulação de cargos à compatibilidade de horários, não fazendo referência à carga horária, o que impossibilita a Administração de fazê-lo, por falta de previsão legal. O tema já foi sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal que fixou entendimento no sentido de que “havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos” (RE 1176440 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2019 PUBLIC 13-05-2019). 



    5. A resistência da Fundação Universidade de Brasília – FUB lastreia-se no fato de que o cargo de professor se sujeita à dedicação exclusiva. Contudo, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “nos casos em que é admissível a acumulação de cargos, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria (ainda que oriunda de cargo em regime de dedicação exclusiva) com remuneração” (RE 915379, Min Gilmar Mendes, data de julgamento 24/09/2015). Esta Corte Federal já declarou que o regime de dedicação exclusiva da docência não constitui óbice à compatibilidade de horários exigida pelo artigo 37, XVI, da CF/1988, para os fins da percepção acumulada de proventos de aposentadoria de dois cargos passíveis de serem exercidos, concomitantemente, na ativa. (AMS 0035984-89.2005.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 08/04/2021 PAG.) 



    6. Apelação da Fundação Universidade de Brasília e remessa necessária parcialmente providas apenas para afastar a ocorrência da decadência, mantida a concessão da segurança. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XVI, XVII e §10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente